Tribunal: STF
Processo: Rcl 47523
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão proferida pela 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - TRF-2, que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por suposta aplicação indevida do Tema 24 da Repercussão Geral (RE 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013). 
    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:
    O reclamante propõe a presente reclamação após o esgotamento de todas as instâncias ordinárias previstas na sistemática dos Juizados Especiais Federais, que culminou com acordão proferido pela 6º Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro, que negou provimento ao Agravo Interno interposto face a decisão denegatória de seguimento do Recurso Extraordinário.
    (...)
    A lide versa sobre a Lei nº 13.954/19, que trata da reestruturação da carreira dos militares e que subtraiu dos vencimentos do reclamante, militar da Aeronáutica, o Adicional de Tempo de Serviço incorporado ao seu patrimônio desde o ingresso na Corporação até a data de 29/12/2000, conforme legislação vigente à época, configurando manifesta Violação ao Direito Adquirido, e com redução dos vencimentos globais.
    Embora não se desconheça a jurisprudência dominante da Suprema Corte no sentido de não se admitir direito adquirido a regime jurídico, a questão posta é completamente distinta e, mesmo arguida em diversas oportunidades, a distinção do caso concreto para o paradigma invocado deixou de ser enfrentada pelas decisões do Tribunal a quo, que se recusou a enfrentar a tese autoral sobre supressão de direito adquirido à vantagem pessoal.
    A insurgência do reclamante para com a decisão reclamada decorre da hipótese de usurpação de competência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, posto que na origem fora exaustivamente realizada a distinção entre o caso concreto e o paradigma invocado para obstaculizar o prosseguimento do recurso sem qualquer possibilidade de que os ilustres julgadores enfrentassem o mérito proposto.
    (...)
    Ocorre que, - é exatamente neste ponto que reside o vício da fundamentação do juízo negativo de admissibilidade– o acórdão não está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao passo que o reclamante pugna pelo reconhecimento de Direito Adquirido e Redução Global de seus Vencimentos, conforme os fatos descritos na inicial, e não pelo Direito Adquirido ao Regime Jurídico supostamente revogado.
    (...)
    Ora, não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal que fixou tese no sentido de que: “Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Ocorre que a questão posta em juízo é exatamente diferente da tese fixada pela Suprema Corte.
    (...)
    O caso concreto materializa as hipóteses contidas no art. 102, III, alíneas a e c, eis que violado expressamente o Art. 5º, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal, pelo Art. 8º, §1º da Lei 13.954/2019, in verbis:
    Art. 8º É criado o adicional de compensação por disponibilidade militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos em regulamento. (...) § 1º É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso.
    (...)
    O dispositivo legal acima, portanto, afastou a percepção do Adicional de Tempo de Serviço concedida na forma anuênios aos militares federais desde o ingresso nas Forças Armadas, até o ano de 2000, conforme a legislação até então vigente, a saber, Lei nº 8.237/91, Art. 2º, inciso II, alínea “a”, e o Art. nº 53, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 6.880/80
    (...)
    Em 29 de dezembro de 2000, foi editada a MP 2.215/2000, com a finalidade de modificar o regime jurídico dos militares existente à época, vedando, a partir de então, novas incorporações a título do referido adicional. Contudo, tratou a norma de assegurar as situações jurídicas previamente consolidadas (Art. nº 30, da MP nº 2.215/2001)
    (...)
    Nesse sentido e conforme o supracitado dispositivo legal, se a há vinte anos já não era possível suprimir situações jurídicas consolidadas, com muito menos razão poderia a Lei nº 13.954/19 fazê-lo, tornando ainda mais latente o desrespeito ao princípio da segurança jurídica, fundamento do estado democrático de direito, através da malícia do legislador ordinário em tentar burlar o imperativo constitucional.
    (...)
    o Adicional de Disponibilidade Militar tem sua natureza no simples fato do servidor ostentar a condição de militar, de estar disponível para o pronto emprego em operações de natureza militar e, portanto, absolutamente distinta do Adicional de Tempo de Serviço, que tinha sua natureza no fato do militar ter prestado serviço militar por um determinado lapso de tempo específico. O primeiro não tem natureza de vantagem pessoal, já o segundo tem a natureza de vantagem pessoal, como entendimento do próprio STF.
    (...)
    Por essa simples razão o Adicional de Tempo de Serviço, já incorporado não poderia ser alcançado por vedação legislativa posterior à sua respectiva incorporação. Já o Adicional de Disponibilidade Militar, por não ter natureza de vantagem pessoal, pode ser alcançado a qualquer momento por regime jurídico mais moderno.
    (...)
    Verifica-se, assim, o aludido vício de omissão na fundamentação, uma vez que NÃO houve, com efeito, demonstração da existência de distinção para com o precedente invocado pela parte, como preceitua o artigo 489, § 1º, VI, do CPC/15.
    Requer, ao final, “se dignem a reconhecer o erro da fundamentação da decisão reclamada que, valendo-se de precedente não aplicável ao caso, usurpou a competência do STF. Desta forma, requer seja dado provimento à presente reclamação, para que sejam cassadas as decisões acerca da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto nos autos do processo originário”.
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 24/5/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou antigo entendimento do STF, proferido na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TRF-2, pende de julgamento pedido da parte, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data (28/5/2021).
    No caso concreto, a pretensão autoral é manifestamente incabível.
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 
    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014). 
    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação: (a) para se assegurar a observância de Acórdão formado no julgamento do mérito de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida ou de RE ou Recurso Especial Repetitivo; e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o caminho recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    É o que se extrai da leitura, a contrario sensu, do art. 988, § 5º, II: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    § 5 º É inadmissível a reclamação: 
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    Pois bem. Ressalte-se que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao Tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, conforme pondera o eminente Ministro LUIZ FUX na Rcl 26.633/SP. 
    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga Reclamações postulando a observância de Acórdão de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 
    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de Acórdão de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo , a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 
    Na presente hipótese, o Acórdão impugnado negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com fundamento na incidência do Tema 24-RG ao caso (doc. 2, fls. 255-256): 
    O presente Agravo Interno objetiva admitir o Recurso Extraordinário, interposto contra decisão desta Turma que negou provimento ao recurso inominado, cuja intenção era a cumulação do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar com o Adicional de Tempo de Serviço. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 563.708, segundo a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos".
    (…)
    O adicional de compensação por disponibilidade, cuja razão de ser, a teor da Lei 13.954 de 16 de dezembro de 2019 que a instituiu, é igual ao ATS, qual seja remunerar o tempo de serviço exclusivamente dedicado a vida militar. Daí porque houve a exclusão expressa da cumulação com o ATS para aqueles que conservavam o direito posto que ambas as verbas buscam remunerar o tempo de serviço, reservado o direito do militar escolher aquela dentre as duas que seja melhor remunerada, o que é mais um indicativo da coincidência de objetivos das rubricas. 
    Desse modo, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no Tema 24-RG (“não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”).
    Seja como for, a Autoridade Reclamada, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso, consignou que ficou “reservado o direito do militar escolher aquela dentre as duas que seja melhor remunerada”, vedando apenas a percepção cumulativa de ambos. Portanto, verifica-se que a matéria ali debatida restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à CF/88 seria reflexa, o que inviabiliza, inclusive, o processamento do próprio Recurso Extraordinário.
    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente